Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710464-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: SERVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO AGRAVADO: ROBERTO BEZERRA DE MELO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora